Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-96.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas e seguro. Precedentes jurisprudenciais.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Venda casada. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição reconhecido. Sentença reformada no ponto.
Recurso provido.